Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734420-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LONGEVITTA CENTRO GERIÁTRICO LTDA RECORRIDAS: MARIA AUXILIADORA LINHARES PERTUSI, ANA CRISTINA LINHARES PERTUSI, MARIA NAZARE PEREIRA LINHARES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA LINHARES PERTUSI DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça dos REsps 1.865.553/PR, 1.865.223/SC e 1.864.633/RS (Tema 1.059) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “(im)possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014